Tribunal: TJSP
Processo: 1113963-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Quanto à prescrição, reconhece-se que: (a) o art. 44, § único, da LF 4.886/65, introduzido pela LF 8.240/92, estabelece que "Prescreve em cinco anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei"; (b) o prazo prescricional previsto no art. 44, § único, da LF 4.886/65 deve ser contado a partir da

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Quanto à prescrição, reconhece-se que: (a) o art. 44, § único, da LF 4.886/65, introduzido pela LF 8.240/92, estabelece que "Prescreve em cinco anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei"; (b) o prazo prescricional previsto no art. 44, § único, da LF 4.886/65 deve ser contado a partir da vigência da LF 8.240/92 (11.05.1992), para verbas vencidas antes de tal data, vez que o termo inicial do prazo quinquenal não pode retroagir para uma data anterior à vigência da nova lei; (c) quanto à diferença de comissão não paga durante a vigência do contrato de representação comercial, para as verbas vencidas já na vigência da LF 8.240/92, o termo inicial de fluência do prazo prescricional de cinco anos, estabelecido no art. 44, § único, da LF 4.886/65, é a data em que poderia ser exigida pelo representante comercial, ou seja, do dia 15 de cada mês subsequente ao da liquidação da fatura, a prevista no art. 32, § 1o, da LF 4.886/65, para esse fim; (d) quanto aos descontos indevidos e pagamentos realizados à ré em razão da inadimplência dos compradores, o prazo prescricional tem como termo inicial a data em que efetivado o desconto e o pagamento, por aplicação do actio nata, quando surge o direito de ação, por ser este o momento em que a prestação se torna exigível - A citação válida em demanda em que importa em impugnação a débito contratual interrompe a fluência da prescrição para a propositura de ação objetivando a respectiva cobrança e o reinício da nova contagem tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença proferida no julgamento da ação que a interrompeu, a teor do art. 219, do CPC/1973, com correspondência no art. 240, do CPC/2105, e dos arts. 172, I e IV, do CC/1916, com correspondência no art. 202, I e V, do CC/2002 - A citação válida ocorrida no processo movido pelo sócio, ainda que tenha sido julgado extinto sem resolução do mérito em face da ilegitimidade ativa "ad causam", configurou causa interruptiva do prazo prescricional para propositura da ação movida pela sociedade empresária, com mesmo objeto do processo anterior ajuizada pelo sócio, nos termos do art. 202, I e V, do CC/2002 - Reconhecimento de que não se consumou a prescrição da ação com relação à pretensão da parte autora apelante - Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de extinção do processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição.
PROCESSO - Afastado o julgamento de extinção do processo, com resolução do mérito, pela ocorrência de prescrição, não há óbice para o julgamento do mérito da ação quanto ao pedido de condenação da ré ao pagamento de diferença de comissões pagas a menor - O feito está em condições plenas de ter o mérito apreciado e decidido, por envolver questão exclusivamente de direito e hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, cabível o julgamento da mesma no presente recurso (CPC/2015, art. 1.013, §4o).
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - Admissível a extinção do contrato de representação comercial pelo mútuo consenso das partes, sendo válido o distrato firmado por elas, com outorga de quitação recíproca, visto que versa sobre direitos patrimoniais disponíveis e inexistente qualquer vício que pudesse invalidar o ato, razão pela qual é indevida a cobrança de eventuais diferenças de comissão, verbas indenizatórias e de descontos indevidos abrangidos pelo distrato – Reconhecimento de que a presente demanda deve ser julgada improcedente, porquanto houve a celebração de "termo de acordo para pagamento", extinguindo o contrato de representação comercial pelo consenso das partes, através de transação de direitos, a fim de prevenir litígios, com outorga da "mais ampla, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar com relação ao contrato rescindido", sem qualquer ressalva.
Recurso provido, para afastar o julgamento de extinção do processo, com resolução do mérito, pela ocorrência da prescrição, e, prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar improcedente a ação.